Tribunal: TJES
Processo: 5005404-74.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão; Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005404-74.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: OSVALDINO JESUS SANTOS e outros (10)

AGRAVADO: CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OCUPANTES. TERCEIROS. INAPLICABILIDADE DA ADPF 828 E DA RESOLUÇÃO CNJ 510/2023. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença de uma ação reivindicatória, determinou a expedição de mandado de reintegração de posse com autorização de uso de força policial. Os agravantes, terceiros ocupantes do imóvel, alegam cerceamento de defesa, a ausência de um plano de remoção e reassentamento, a caracterização da área como núcleo urbano consolidado (que justificaria a Reurb-S) e a violação de direitos fundamentais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão que determina a expedição de mandado de reintegração de posse em fase de cumprimento de sentença configura cerceamento de defesa; e (ii) definir se as normas da ADPF 828 e da Resolução CNJ 510/2023, bem como a Lei da Reurb (Lei 13.465/2017), são aplicáveis a um caso de cumprimento de sentença que transitou em julgado anteriormente à vigência das referidas normas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A determinação de expedição de mandado de reintegração de posse em fase de cumprimento de sentença não configura cerceamento de defesa, pois a ordem decorre da previsão do art. 538 do CPC, que disciplina o cumprimento de obrigação de entregar coisa.

4.
O direito à ampla defesa e ao contraditório em fase de cumprimento de sentença é exercido por meio da impugnação, sem que isso anule a ordem judicial de reintegração.

5.
A posse de terceiros sobre o imóvel litigioso não pode prejudicar o proprietário que obteve o título executivo judicial, sob pena de esvaziar a eficácia do devido processo legal e exigir o ajuizamento de uma nova ação para rediscutir matéria já analisada.

6.
A jurisprudência admite a validade do mandado de desocupação contra os atuais possuidores do imóvel.

7.
As orientações da ADPF 828, a Resolução CNJ 510/2023 e a Lei da Reurb (Lei 13.465/2017) não se aplicam a um caso de cumprimento de sentença cujo processo de conhecimento tramitou e transitou em julgado em período anterior à sua vigência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 536, §§ 1º e 2º, 538; Lei nº 13.465/2017.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.628.773/GO, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21.05.2019; TJSP, AI 2115823-85.2023.8.26.0000, rel. Des. Sá Duarte, j. 23.01.2024; TJSP, AI 2056971-05.2022.8.26.0000, rel. Des. Benedito Antonio Okuno, j. 18.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
OSVALDINO JESUS SANTOS, UELLINGTON CARMO VIEIRA, ERLANIA FERREIRA DO ALTO SANTOS, ISABEL CRISTINA ARAUJO ALVES DOS SANTOS, JAMILE FERREIRA AGUIAR DOS SANTOS, L. F. D. S., MIRIAN FERREIRA AGUIAR VIEIRA, MARIA DE LOURDES SANTOS, EDINALIA FERREIRA DO ALTO, EDINAILMA FERREIRA DO ALTO e GENILTON ALVES DOS SANTOS

contra a decisão proferida no evento 65226356 do processo de origem, proferido pelo magistrado da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica – Comarca da Capital, que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por
CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
, determinou o prosseguimento da execução, com a expedição de mandado de reintegração de posse, autorizando o uso de força policial, se necessário, para o cumprimento da ordem.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 13119554, os agravantes sustentam, em síntese, que: (I) houve cerceamento de defesa, pois não foi oportunizada a ampla defesa e o contraditório; (II) não foi elaborado plano prévio de remoção e reassentamento das famílias ocupantes, contrariando a ADPF 828 e a Resolução 510/2023 do CNJ, que exigem a realização de audiências preparatórias, inspeções e mediações prévias; (III) a área em questão constitui núcleo urbano consolidado, contando com serviços públicos essenciais e residências ocupadas há mais de sete anos, o que justificaria a aplicação da Reurb-S (Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social), nos termos da Lei 13.465/2017; (IV) a decisão impugnada viola direitos fundamentais como a dignidade da pessoa humana, o direito à moradia e a proteção de pessoas em situação de vulnerabilidade, incluindo idosos e crianças; (V) há risco de danos irreversíveis às famílias, já que não há previsão de realocação ou reassentamento, o que pode resultar em despejo forçado e desamparo social.

A decisão ora recorrida renova a determinação de expedição de mandado de reintegração de posse já realizada em outras oportunidades e que já foi atacada por meio do agravo de instrumento nº 5000059-81.2025.8.08.9101, sendo que a peça recursal é idêntica à apresentada naqueles autos, o que, no entanto, não macula o princípio da unirrecorribilidade, segundo a jurisprudência do c. STJ, já que se tratam de decisões diferentes
1
.

Posta essa premissa, contudo, entendo ser cabível a utilização da técnica de fundamentação
per relationem
2
, já que não encontro no presente instrumento elementos de prova que me façam concluir de maneira diversa à decidida na análise do agravo de instrumento anteriormente interposto.

Por oportuno, transcrevo os seguintes trechos de voto de minha lavra, que negou provimento ao supracitado agravo de instrumento, senão vejamos:

[...]

Rememoro que o pedido de cumprimento de sentença funda-se em título executivo judicial formado nos autos de uma ação reivindicatória ajuizada por
CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
em face de
ALZENIR OLIVEIRA LOPES
julgada parcialmente procedente, com fulcro no art. 487, II, do CPC, “
para, confirmando a tutela provisória, reconhecer o direito da Requerente de dispor livremente do imóvel e exercer todos os seus direitos inerentes à propriedade, devendo ser a ela concedida, novamente, a posse do imóvel
” (Proc. nº 0014189-36.2009.8.08.0012).

A sentença foi objeto de irresignação recursal, mas mantida em todos os seus termos por esta colenda Terceira Câmara Cível, tendo transitado em julgado no dia 04.04.2022, de acordo com dados do sistema de segunda instância.

Assim, em junho daquele mesmo ano, a parte vencedora deflagrou o cumprimento de sentença, pleiteando a “
expedição d
e
Mandado de Reintegração de Posse em face da executada, visando a desocupação, primeiro voluntariamente (15 quinze dias), e em caso de não atendimento compulsoriamente, devendo constar no mesmo mandado a conversão para reintegração de posse compulsória com o auxílio de força policial
”.

O magistrado de origem proferiu o primeiro despacho determinando a expedição de mandado de reintegração de posse, com uso de força policial, se necessário, se não desocupado no prazo de 30 (trinta) dias.

Expedido o primeiro mandado, o oficial de justiça teve dificuldade de encontrar o endereço exato do imóvel, assim como a executada
ALZENIR OLIVEIRA LOPES
. Por ocasião do segundo mandado, obteve êxito em localizar o imóvel a ser desocupado, tendo sido informado pelo morador
OSVALDINO JESUS SANTOS
que comprou o imóvel das mãos da executada e que esta já faleceu, não possuindo parentes morando no bairro.

Na mesma oportunidade, o oficial de justiça informou que “
no referido Imóvel atualmente existe a Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Pastor Osvaldino Jesus Santos (Ministério casa de Oração encontro com Jesus) e o mesmo possui Recibo de compra e venda assinado pela Sra. Alzenira, e na outra metade do Imóvel reside o Genro do Pastor Osvaldino, que é o Sr. Welington Vieira da Silva e sua esposa Miriam Ferreira da Silva
”.

Em vista disso, a agravada requereu a expedição de novo mandado de reintegração de posse, determinando a desocupação do imóvel, independentemente de quem esteja atualmente na sua posse, o que foi acolhido pelo juízo
a quo
e ensejou a expedição de novo mandado de reintegração de posse nestes termos.

Em que pese a alegação dos agravantes de que houve cerceamento de defesa, conforme demonstrado neste breve escorço histórico, o processo, que tramita desde 2009, se encontra em fase de cumprimento de sentença, sendo que a ordem de desocupação do imóvel nesta fase decorre da previsão expressa do Código de Processo Civil, que assim disciplina:

Art. 538.
Não cumprida a obrigação de entregar coisa no prazo estabelecido na sentença, será expedido mandado de busca e apreensão ou de imissão na posse em favor do credor, conforme se tratar de coisa móvel ou imóvel.

§ 1º A existência de benfeitorias deve ser alegada na fase de conhecimento, em contestação, de forma discriminada e com atribuição, sempre que possível e justificadamente, do respectivo valor.

§ 2º O direito de retenção por benfeitorias deve ser exercido na contestação, na fase de conhecimento.

§ 3º Aplicam-se ao procedimento previsto neste artigo, no que couber, as disposições sobre o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Sendo que o artigo 536, que trata do cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer, aplicável subsidiariamente ao de obrigação de entregar coisa, assim dispõe:

Art. 536.
No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente
.

§ 1º Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

§ 2º O mandado de busca e apreensão de pessoas e coisas será cumprido por 2 (dois) oficiais de justiça, observando-se o disposto no art. 846, §§ 1º a 4º, se houver necessidade de arrombamento.

§ 3º O executado incidirá nas penas de litigância de má-fé quando injustificadamente descumprir a ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência.

§ 4º No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, aplica-se o art. 525, no que couber.

§ 5º O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional.

É evidente que o executado poderá exercer o seu direito à ampla defesa e ao contraditório, no prazo da impugnação, mas, desde logo, é expedida a ordem, no caso, de reintegração do imóvel litigioso, sem que isso represente nulidade ao processo por cerceamento de defesa.

Não ignoro que no caso concreto há a peculiaridade de que a executada, pelo que se depreende dos autos, antes de findado o processo de conhecimento, vendeu o imóvel a terceiro (
OSVALDINO JESUS SANTOS
) que não compunha a lide, porém, não é verossímil que este terceiro não tenha sido cientificado acerca da existência da demanda em curso.

Aliás, ainda que a executada, já falecida, tenha se eximido de informar ao adquirente tal circunstância, o proprietário do imóvel não pode ser prejudicado por esta situação superveniente, notadamente em razão da posse injusta, caso contrário, bastaria a venda do imóvel litigioso para que a demanda, que obedeceu ao devido processo legal, fosse completamente ignorada, exigindo-se um novo ajuizamento de processo em fase de conhecimento para a obtenção de título executivo judicial com base nas mesmas premissas já analisadas.

Em casos semelhantes ao dos autos, a jurisprudência rechaça essa necessidade, entendendo pela validade do mandado de desocupação contra os atuais possuidores do imóvel:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Locação residencial. Decisão que indeferiu os pedidos de suspensão da ordem de desocupação.
Ordem de despejo coercitivo que se estende aos ocupantes do imóvel, não tendo eficácia apenas contra o locatário. Sublocação ilegítima. Ausência de vínculo jurídico a justificar a ocupação. Propositura de ação de reintegração de posse em face dos terceiros que ocupam o bem de maneira irregular desnecessária. Economia processual e segurança jurídica.
Precedentes deste Tribunal. Prazos de suspensão fixados na ADPF 828 expirados, inexistindo obstáculo ao cumprimento da ordem de desocupação. Acionamento da GAORP (Portaria TJSP nº 10.097/2022) e composição que podem ser obtidos diretamente pelas partes, dispensando intervenção judicial. Decisão mantida. Agravo de instrumento não provido. (TJSP; AI 2115823-85.2023.8.26.0000; Ac. 17510890; São Paulo; Trigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sá Duarte; Julg. 23/01/2024; DJESP 30/01/2024; Pág. 3610)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que deferiu expedição de mandado de desocupação do imóvel, sob pena de reintegração de posse, em favor da exequente (CDHU). Insurgência do executado. Alegação de não possuir outro local para morar com sua família. Desacolhimento. Ação de rescisão contratual C.C. Reintegração de posse ajuizada pela CDHU.
Cessão do imóvel a terceiros, sem consentimento da autora. Posse injusta do ocupante reconhecida. Sentença que transitou em julgado. Impossibilidade de rediscutir a questão em cumprimento de sentença.
Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; AI 2056971-05.2022.8.26.0000; Ac. 15680463; São Paulo; Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Benedito Antonio Okuno; Julg. 18/05/2022; DJESP 27/05/2022; Pág. 2298)

Destaco que, pela narrativa dos próprios agravantes, estes residem no local há cerca de 07 (sete) anos, ou seja, desde meados de 2018, mas o processo que deu origem ao título executivo judicial ora executado tramita desde 2009.

Ressalto, por fim, que a demanda foi ajuizada anos antes da entrada em vigor da Lei nº 13.465/2017, motivo pelo qual a sua aplicação ao caso concreto sequer foi discutida na fase de conhecimento, não podendo ser aduzida agora. Ademais, o trânsito em julgado da ação ocorreu anteriormente à Resolução 510/2023 do CNJ e às orientações constantes das decisões proferidas em âmbito da ADPF 828, igualmente inaplicáveis à hipótese concreta.

[...]

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,

NEGO
-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

1
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. INTERPOSIÇÃO DE UM ÚNICO RECURSO PARA ATACAR TRÊS DECISÕES DISTINTAS. POSSIBILIDADE. [...] 3. O propósito recursal é analisar se houve violação do princípio da unirrecorribilidade recursal, tendo em vista a interposição de um único recurso de agravo de instrumento para impugnar três decisões interlocutórias distintas. 4. O princípio da singularidade, também denominado da unicidade do recurso ou unirrecorribilidade, consagra a premissa de que, para cada decisão a ser atacada, há um único recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico. 5. A recorrente utilizou-se do recurso correto (respeito à forma) para impugnar as decisões interlocutórias, qual seja o agravo de instrumento. 6.
O princípio da unirrecorribilidade não veda a interposição de um único recurso para impugnar mais de uma decisão.
E não há, na legislação processual, qualquer impedimento a essa prática, não obstante seja incomum. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.628.773/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/5/2019, DJe de 24/5/2019.)

2
REsp 1570427/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 02/09/2016.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.